Tribunal: STJ
Processo: 0340442-38.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 944121 - RS (2024/0340442-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO BAGISTON (PRESO)
ADVOGADO
: DIANA ALESSANDRA GIARETTA - RS053225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. RAZÕES QUE
NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA
DECISUM
DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: cf393bac-09b2-4e94-b244-599b11795069

AgRg no HABEAS CORPUS No 944121 - RS (2024/0340442-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO BAGISTON (PRESO)
ADVOGADO
: DIANA ALESSANDRA GIARETTA - RS053225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. RAZÕES QUE
NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA
DECISUM
DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO BAGISTON contra a
decisão de fls. 1.239/1.245, mediante a qual deneguei a ordem de
. Eis
habeas corpus
a ementa elaborada para o
:
decisum
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NULIDADES. INEVIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO
COMO MERO INFORMANTE. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA
PRIMEIRA FASE JUSTIFICADO NO DESLOCAMENTO DA MAJORANTE
SOBEJANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO.
AUMENTO NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
O agravante reafirma a tese de ausência de provas da sua participação no
crime, aduzindo que a conduta do recorrente não preenche os requisitos do art. 29 do
(fl.
Código Penal, pois não há prova de dolo ou de contribuição consciente para o crime
1.253).
Documento eletrônico VDA49590398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 77e74d42-7bb2-4f06-81b6-8c2f45dfba1e

Busca a reforma da decisão atacada e a concessão da ordem para o fim de
absolvê-lo com base no art. 386, III ou VII, do Código Penal.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o agravante reitera as alegações do
, sem, porém,
writ
rebater, de forma clara, específica e objetiva, os fundamentos da decisão monocrática,
sobretudo quanto à inviabilidade de profunda incursão no acervo fático-probatório a fim
de infirmar o entendimento da instância
de que o conjunto de provas se mostrou
a quo
suficiente para afirmar a autoria delitiva.
É imprescindível ao conhecimento do recurso de agravo a exposição das
razões de reforma da decisão atacada, não bastando a mera repetição dos
argumentos apresentados na petição do
.
habeas corpus
É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Justiça. Precedentes
Turma, DJe
).
25/5/2017
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49590398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 77e74d42-7bb2-4f06-81b6-8c2f45dfba1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 944.121 / RS
Número Registro: 2024/0340442-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042214120198210053
00134203320218217000
134203320218217000
42214120198210053
50015202220198210053 515202020198210053 80000269520248210053
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIANA ALESSANDRA GIARETTA
ADVOGADO
: DIANA ALESSANDRA GIARETTA - RS053225
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUCIANO BAGISTON (PRESO)
CORRÉU
: LUCIANO ALVES PEREIRA
CORRÉU
: ERONI FRANCISCO TACHEN LOURENÇO
CORRÉU
: JORGE LUIS DOS SANTOS ROSA JUNIOR
CORRÉU
: JOSETE CARVALHO DA SILVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: OTAVIO JULIO CASTRO BAGISTON
CORRÉU
: TIAGO BAGGIO DE SOUZA
CORRÉU
: VINICIUS BAGISTON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50818323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 187e5c89-d323-478c-8534-7a193d01cbe0

AGRAVANTE : LUCIANO BAGISTON (PRESO)
ADVOGADO : DIANA ALESSANDRA GIARETTA - RS053225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 187e5c89-d323-478c-8534-7a193d01cbe0